Tribunal: TJMT
Processo: 1016217-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016217-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HUMBERTO VASCONCELOS FAUSTINO PORTO
PACIENTE: JESSYCA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JESSYCA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS, presa preventivamente pela suposta prática do crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de entorpecente], apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT [autos n. 1012440-24.2020.811.0003].
Aduz o impetrante que: 1) a segregação é ilegal, porquanto foi decretada de ofício, na fase inquisitorial, pelo juiz plantonista, ferindo o disposto no artigo 311, do Código de Processo Penal; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) em razão da pandemia do novo coronavírus, das condições de saúde da paciente e da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da prisão cautelar pela domiciliar.
Ao final, postula o relaxamento da prisão cautelar, requerendo, liminarmente, a expedição do alvará de soltura ou, alternativamente, a fixação de medidas cautelares diversas [doc. digital n. 52932466].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos digitais que JESSYCA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS foi presa em flagrante delito, após os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordarem o ônibus da empresa Eucatur, placas AUQY-7050, linha “Foz do Iguaçu-PR x Sinop-MT”, na altura do Km 108 da BR-364, em Rondonópolis/MT, e encontrarem, na bagagem dela, aproximadamente 4kg (quatro quilogramas) de “skunk”.
Consta ainda que a paciente, ao ser indagada sobre o entorpecente, revelou aos policiais que recebeu o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para transportá-lo da cidade de Coronel Sapucaia/MS até o município de Goiânia/GO.
Na audiência de custódia, apesar de o Promotor de Justiça ter se manifestado favoravelmente à concessão da liberdade provisória à paciente, o juiz plantonista entendeu ser o caso da conversão do flagrante em preventiva, justificando a segregação nestes termos:
“[...]
No caso, extrai-se que a prova da existência do crime e o indício de autoria ficaram comprovados diante dos termos de declarações, termo de apresentação e apreensão, e, ainda, pelo fato de a indiciada ter sido surpreendida com a droga, o que reforça a suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.
[...]
O crime imputado a detida impinge pena de 05 a 15 anos de reclusão (art. 33 da Lei no 11.343/2006), admitindo-se a decretação da prisão, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.
Além disso, no presente caso, faz-se necessária a custódia para garantir a ordem pública. Isso porque, o crime ora imputado a flagrada, causa transtorno aos cidadãos de bem, diante da insegurança que gera, formando uma verdadeira espiral de crimes, iniciando-se com o tráfico e desaguando na prática dos crimes de furto, roubo, receptação e homicídios.
Como dito, esses tipos de delitos geram desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas de reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social.
[...] Com essas considerações, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva da flagrada JESSYCA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS [...]” (doc. digital n. 52932471).
Ato contínuo, a defesa da paciente requereu em juízo o relaxamento da prisão cautelar, sob o fundamento de que a segregação preventiva foi decretada de ofício pelo juiz plantonista, bem como de que não se faziam presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; contudo, após manifestação desfavorável do membro do Ministério Público, a autoridade coatora manteve a constrição cautelar, sob o seguinte fundamento:
“ [...]
Inicialmente, verifica-se que ainda persistem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.
[...] em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao denunciado, que vem consubstanciada pela gravidade em abstrato da conduta delituosa, sobretudo diante da quantidade e potencialidade da droga apreendida, já que o entorpecente apreendido é conhecido popularmente como supermaconha e seu efeito é mais devastador para saúde humana, cuja droga fora transportada de outro Estado da Federação, a revelar ainda, o caráter destemido da suspeita em efetivar o intento criminoso.
[...]
Portanto, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes, cabendo registrar que a presença de predicados pessoais favoráveis, não possui o condão, por si só, da concessão de liberdade.
[...]” (doc. digital n. 52932472).
Em relação a tese aventada na impetração – consistente na decretação da prisão cautelar de ofício pelo magistrado singular – o pedido, por ora, não merece provimento.
Não desconsidero que, com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
Isso porque não cabe mais cogitar, na atual conjuntura, em conversão da prisão em flagrante em preventiva, única e exclusivamente ao alvedrio do magistrado.
Ocorre que, no caso concreto, a despeito da manifestação exarada pelo Promotor de Justiça que estava presente na audiência de custódia – no sentido da viabilidade de se conceder a liberdade provisória a paciente –, a decisão constritiva foi ratificada pela autoridade coatora, momento em que o membro do Ministério Público se manifestou desfavoravelmente ao pedido defensivo para revogar o decreto prisional, anuindo ao decreto prisional.
Portanto, se o magistrado mantém a prisão preventiva decretada pelo juiz plantonista, ratificando a decisão constritiva e incluindo novos fundamentos, somado ao parecer desfavorável do Ministério Público quanto à concessão da liberdade, não se vislumbra, primo ictu oculi, nenhuma ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da liminar vindicada, sob este fundamento.
Não se pode falar ainda que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juízo mostrou a necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida [4kg (quatro quilogramas) de “skunk”] e no transporte interestadual realizado pela paciente.
Colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...] INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. Na espécie, [...] é possível constatar que a custódia cautelar dos pacientes está fundamentada na real gravidade da conduta imputada a eles, qual seja, o transporte interestadual de expressiva quantidade de drogas (1.353 kg de maconha e 19 g de haxixe) [...] 6. Writ parcialmente prejudicado e, no mais, denegada a ordem” (HC 429.820/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 22/10/2018)
Logo, em análise liminar, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Por fim, no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – notadamente a prisão domiciliar –, melhor sorte não lhe assiste.
Digo isso porque o único documento juntado pelo impetrante – cópia de receituário médico prescrevendo a utilização contínua do medicamento denominado “Aerolin” –, não evidencia que a saúde da paciente está debilitada e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde se encontra encarcerado.
Sobre a matéria, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DEFLAGRADA NO CONTEXTO DA “OPERAÇÃO ABADDON”– DELITOS DO ART. 33, § 1o, INC. III DA LEI 11.343/2006, ART. 288, ‘CAPUT’, ART. 121, E ART. 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o DA LEI 9.455/97 [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – DEBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]” (N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)
“HABEAS CORPUS – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADAS DOENÇAS GRAVES QUE ACOMETEM O PACIENTE – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE AO SENTENCIADO EM RAZÃO DAS ENFERMIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO PODERÁ RECEBER O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO SEU ESTADO DE SAÚDE [...] ORDEM DENEGADA. Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado [...] inviabiliza-se a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP, porque não caracterizada a imprescindibilidade da medida e não preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse. Outrossim, a inegável superlotação e condições adversas do sistema prisional brasileiro não são suficientes para autorizar a prisão domiciliar, se a parte não demonstrar o notório e incontroverso quadro clínico do apenado que impossibilita o seu tratamento no estabelecimento prisional” (N.U 1000728-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
De mais a mais, inobstante o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes para preservar a ordem pública, sobretudo ao se considerar a elevada quantidade de entorpecente.
Aliás, segundo assente entendimento jurisprudencial, as “condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema” (RHC 115.631/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).
Desse modo, não se identifica qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade do paciente com base na Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.